Tribunal: STF
Processo: ARE 1534067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. MANDADO DE INJUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se  de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Impetração visando à concessão de ordem voltada à supressão de omissão legislativa do Município de Santana de Parnaíba quanto à regulamentação do art. 40, § 4ºA, da Constituição Federal, que dispõe sobre o direito à aposentadoria do servidor público com deficiência. 



    1. Conquanto indisputável a mora legislativa, o exercício do direito constitucional à aposentação por servidores portadores de deficiência é assegurado pelo art. 22 da EC 103/2019, ensejando, para o caso, a aplicação da Lei Complementar Federal n. 142/2013 enquanto não promovidas as alterações legislativas pelo demais entes de governo. 



    2. Mandado de injunção a exigir que ‘a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos’, nos exatos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso presente. Carência de ação. Falta de interesse de agir para esta particular demanda ante a inadequação da via processual eleita e a desnecessidade do pedido. Precedentes desta e. Corte Bandeirante. 



    4. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (e-doc. 6). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV e LXXI, da Constituição da República. Alega que o pedido administrativo foi indeferido pelo Município de Santana de Parnaíba/SP sob o argumento de que não há legislação local que viabilize a aposentadoria especial de pessoas com deficiência, conforme estabelecido no art. 40, § 4º, da CRFB, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Sustenta que o art. 22, parágrafo único, da referida emenda constitucional permite a aplicação subsidiária da Lei Complementar federal nº 142, de 2013, aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    3.2. Ressalta a existência de mora legislativa e aduz que o Tribunal de origem, ao extinguir o mandado de injunção sem resolução de mérito, acabou contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impedindo o seu direito à aposentadoria especial. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “reconhecer a mora legislativa no Município de Santana de Parnaíba (SP) quanto ao tema da aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência e determinar a sua regulamentação no prazo de 30 (trinta dias) (aplicação por analogia do art. 12-H da Lei n.º 9.868/99), ou outro estabelecido por Vossas Excelências, com a determinação de que, caso ultrapassado o prazo, seja o pedido de aposentadoria da impetrante, ora parte Recorrente, apreciado pela Administração de acordo com a Lei Complementar federal n.º 142/2013, consoante autorização expressa contida no art. 8.º da Lei n.º 13.300/2016” (e-doc. 16).



    4. O apelo extremo não foi admitido com fundamento na incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 18), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 20). Não foi apresentada contraminuta (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento do mandado de injunção:



    “Versam os autos referenciais mandado de injunção impetrado por TEREZINHA APARECIDA RICHART SARMENTO contra o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA em razão da ausência de regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos municipais com deficiência, direito este previsto no art. 40, §4º-A, da Constituição Federal. 



    Aduz ser pessoa com deficiência em grau moderado, tendo requerido a concessão da aposentadoria especial, a qual lhe foi negada sob a justificativa da inexistência de legislação vigente no âmbito municipal. Pugna pela aplicação da jurisprudência sedimentada do STF a garantir a aplicação, para o caso, da Lei Complementar Federal 412/2013. Invoca precedentes.



    Requer, também, a concessão do benefício da justiça gratuita. Ao final, que seja concedida a ordem para declarar a mora legislativa e determinar a edição da lei regulamentadora cabível no prazo de 30 dias. Ultrapassado este prazo, requer seja analisado o pedido de aposentadoria da impetrante à luz da LCF 142/2013.



    (...)



    Na hipótese vertente, a impetrante invoca omissão do ente público municipal em editar norma que regulamente a obtenção de aposentadoria especial por ser pessoa deficiente, direito amparado pelo dispositivo constante do art. 40, §4º-A, da Constituição Federal, expressis verbis: “§4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.”. 



    E, realmente, não há norma específica no âmbito do Município de Santana do Parnaíba acerca do tema. 



    Inobstante, conquanto o texto constitucional pareça estabelecer mera faculdade ao ente federativo em regulamentar a matéria, a regra inserta no art. 22, parágrafo único, da emenda constitucional 103/2019, dispõe pela obrigatoriedade da aposentadoria diferenciada a servidores com deficiência e determina, para mais, que seja seguido o regramento aplicável ao Regime Geral da Previdência Social estabelecido pela Lei Complementar Federal 142/2013 enquanto o ente respectivo não editar lei própria acerca do tema:



    Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. 



    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    Tem-se, assim, sedimentado no ordenamento jurídico pátrio, por expressa previsão normativa, o direito em tese invocado pela impetrante e a solução à lacuna legislativa observada para o caso concreto. 



    Nesse palmilhar, não se antevê, na espécie, a premissa exigida constitucionalmente relativa à impossibilidade do exercício do direito fundamental pela impetrante apta a ensejar a propositura do mandado de injunção.



    (...)



    Para o caso, impende observar a distinção entre a mora legislativa que obsta o exercício do direito e a denegação para o exercício do direito em si considerado, este último não autorizativo da impetração perseguida, conforme bem se extrai dos excertos acima. 



    Neste cenário, não há falar em cabimento do mandado de injunção ante sua manifesta inadmissibilidade, a atrair a regra inserta no art. 6º da lei 13.300/2016: “Art. 6º A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente.”.



    (...)



    Jogando luz ao caso dos autos, nota-se que nenhuma nem outra condição estão presentes. De um lado, não há necessidade da tutela jurisdicional para determinar a edição de lei se o próprio ordenamento jurídico já resolveu a lacuna, antecipando-se à eventual situação de mora legislativa como aquela mesma debatida. 



    E, de outro, verifica-se inadequada a via eleita pelo mesmo motivo, eis que inapto o mandado de injunção a amparar pretensão subjetiva amparada em direito objetivo já regulamentado. 



    Importante observar que esta ordem do legislador constituinte inserta no parágrafo único do art. 22 da EC 103 tem por cristalino objetivo permitir a fruição do direito de forma imediata por quem dele precise e a despeito de eventual demora do legislador infraconstitucional. Nesse panorama, eventual concessão da ordem para determinar a edição de nova lei teria o condão único de burlar o permissivo legal, obstando o exercício de direito já existente, acaso preenchidos os requisitos próprios para concessão da aposentadoria exigidos pela LCF 142/2013. 



    Por tais motivos, incabível o mandado de injunção à espécie.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    6. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a recente jurisprudência desta Corte, no sentido de que, após a promulgação da EC nº 103, de 2019, não se pode mais reconhecer a existência de mora legislativa que impeça a fruição do direito à aposentadoria especial por servidores públicos que têm deficiência. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 



    1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 



    2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 



    3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 



    4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 



    5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 



    6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    (MI nº 7.249-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 29/08/2022; grifos nossos)



    7. Verifica-se, portanto, não haver ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 14 da Lei nº 13.300, de 2016, combinado com o art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator